Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE AO DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de penhora de salário do funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, para fins de pagamento de prestação alimentícia (artigo 529).
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.